Tribunal: STF
Processo: AO 2029
Classe: AO
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. AJUDA DE CUSTO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE PARA JULGAR A PRESENTE CAUSA DECORRENTE DE DECISÃO NA RECLAMAÇÃO 15.440, JULGADA PROCEDENTE COM BASE EM ANTIGO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. REMOÇÃO DE MAGISTRADO. INTERESSE PRIMORDIALMENTE PÚBLICO. ORIENTAÇÃO ADOTADA PELA SEGUNDA TURMA NO JULGAMENTO DA AO 1.656 (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, DJE DE 10/10/2014). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.